Tribunal: CARF
Processo: 10875.723469/2015-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.723469/2015-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.548 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
LEYMAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA. - EPP.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITO COM A FAZENDA
PÚBLICA
FEDERAL.
REGULARIZAÇÃO
NO
PRAZO
LEGAL.
CANCELAMENTO DA EXCLUSÃO.
A regularização do débito para com a fazenda pública federal dentro do prazo
legal não justifica a exclusão do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório

LEYMAR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. - EPP., já qualificada nos autos,
interpôs recurso voluntário em face do Acórdão 03-72.458, de 24 de janeiro de 2017, proferido
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Brasília/DF que, por
unanimidade votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
2.
Trata-se de exclusão do Simples Nacional em razão da existência de débitos deste
regime especial com a Fazenda Pública Federal com exigibilidade não suspensa, com efeitos a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.723469/2015-70
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.548 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723469/2015-70

partir de 01/01/2016, conforme Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/GUA no 1729729, de
01/09/2015, com fundamento no inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o
do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea “d” do inciso
II do art. 73 da Resolução CGSN no 94, de 2011 (e-fls. 29).
3.
Em sede de manifestação o contribuinte alegou, em síntese, regularidade do
débito e erro de preenchimento do PGDAS o qual fora retificado.
4.
A r. decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples Nacional,
conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 45):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do
Simples Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades suspensas, junto
ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
5.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/02/2017, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 03/03/2017 e aduz, em síntese, o que segue (e-fls. 52 e seg.):
i) preliminarmente, requer seja reconhecido o interesse recursal mesmo com o
pagamento do débito em 16/02/2017, porquanto efetuou tal recolhimento com
vistas a evitar inscrição em dívida ativa da União o que lhe impossibilitaria firmar
contratos e obter empréstimos bancários;
ii) erro de preenchimento do PGDAS original o qual fora retificado, mas o sistema
não realizou a retificação exigida, o que gerou o débito elencado no ADE; todavia,
em ambos os casos - original e retificador - o valor do Documento de Arrecadação
do Simples Nacional (DAS), competência de 01/2013, foi de R$ 5.848,99 o qual
fora recolhido em 21/02/2013;
iii) o débito de R$1.985,86 que consta do Relatório de Situação Fiscal é indevido
em razão de alocação incorreta do pagamento efetuado;
iv) por fim requer seja reconhecido o interesse recursal, cancelado o ADE de
exclusão do Simples Nacional e mantida sua inclusão no referido sistema.
6.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
7.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.548 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723469/2015-70

8.
Preliminarmente a recorrente requer seja reconhecido o interesse recursal mesmo
com o pagamento do débito em 16/02/2017, porquanto efetuou tal recolhimento com vistas a
evitar inscrição em dívida ativa da União o que lhe impossibilitaria firmar contratos e obter
empréstimos bancários.
9.
É comum que o contribuinte com vistas a evitar maiores problemas no seu
ambiente de negócio - tais como, inscrição em dívida ativa, impossibilidade de firmar contratos e
obter empréstimos bancários e CND, dentre outros - efetue o pagamento de determinado débito,
mesmo entendendo sê-lo incorreto. Tudo isso, sem prejuízo do questionamento na esfera recursal
correta.
10.
Ante o exposto, reconheço o interesse recursal, a despeito do pagamento
efetuado.
11.
Cinge-se a controvérsia a verificar se os débitos que ensejaram a exclusão do
Simples foram quitados no prazo legal, de forma a elidir o ato excludente.
12.
O Ato de Exclusão do Simples Nacional indicou débito deste regime especial,
com exigibilidade não suspensa, relativo ao período de apuração 01/2013 no valor de
R$1.985,86 (e-fls. 29). Assentou ainda que o ato excludente tornar-se-ia sem efeito caso tais
débitos fossem pagos no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de ciência do referido ato, o
que está em consonância a LC 123, de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão. (Grifo
nosso).
13.

Cientificada do ADE em 11/11/2015 (e-fls. 31), a recorrente alega erro de
preenchimento do PGDAS e envio de declaração retificadora. Observa ainda que em ambos os
casos o valor do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), competência de
01/2013, foi de R$ 5.848,99 o qual fora recolhido em 21/02/2013.
14.
O relatório de débitos/pendências perante a Receita Federal consta como saldo
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.548 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723469/2015-70

devedor o valor de R$1.985,86, resíduo do débito no montante de R$ 5.848,99 referente ao
período de apuração 01/2013 (e-fls. 19).
15.
Compulsando os autos, verifica-se que na declaração original, transmitida em
18/02/2013, consta como receita bruta o valor de R$51.715,25; ISS, R$1.985,86; e total devido
pela empresa o valor de R$5.848,99 (e-fls. 22), o qual fora recolhido em 21/02/2013 (e-fls.
24/25). Na retificadora, transmitida em 13/05/2013, o valor da receita bruta foi alterado para
R$78.299,72; o ISS foi zerado; e o total devido pela empresa permaneceu no mesmo valor de
R$5.848,99 (e-fls. 20).
16.
A r. decisão recorrida manteve a exclusão por entendeu que o débito não fora
regularizado no prazo legal, para tanto apoiou-se na informação emitida pela Delegacia da
Receita que ao analisar os fatos assim se manifestou:
O contribuinte foi cientificado do ADE em 11/11/2015 através do edital eletrônico no
001483165, publicado em 27/10/2015, e, para permanecer como optante do Simples
Nacional, deveria regularizar seus débitos até 11/12/2015, data limite também para
apresentar impugnação tempestiva.
Em sua defesa, o contribuinte alega que o preenchimento do PGDAS original foi
realizado de forma errônea e que foi necessária a sua retificação, mas o sistema não
realizou a retificação ora exigida, produzindo assim o débito gerador do ADE.
Em consulta ao débito após o prazo para regularização, percebe-se que apesar de a
retificação citada, feita em 13/05/2013, ter zerado o valor devido de ISS e ter
gerado um DAS com o mesmo valor total de R$ 5.848,99 da apuração original, o
valor distribuído entre os outros tributos (IRPJ, CSLL, COFINS, PIS e INSS) foi
diferente, restando o saldo devedor motivador do ADE.
Verifica-se, deste modo, que não houve a regularização de pendências em conformidade
com o disposto no Artigo 4o do ADE e § 1o do Artigo 76 da Resolução Comitê Gestor
do Simples Nacional no 94/2011.
17.
Pontuou ainda a r. decisão recorrida que em 11/12/2015, data limite para
regularização, o débito excludente encontrava-se devedor perante a Procuradoria da Fazenda
Nacional (PGFN):
Ademais, constata-se pelas telas de fls. 39 e 40, e de fls. 42 a 44, retiradas
respectivamente dos sistemas internos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, que o débito de SIMPLES
NACIONAL, que consta relacionado no Ato Declaratório Executivo DRF/GUA no
1729729 de fl. 29, encontrava-se ainda na situação de devedor em 19/12/2015 (data da
consulta); portanto após a data limite de 11/12/2015 permitida pela legislação para o
contribuinte em questão regularizar os débitos e permanecer na sistemática de apuração
pelo Simples Nacional.
18.
Como se vê, a DRF confirma que o ISS foi zerado e que o valor do débito
permaneceu o mesmo; porém salienta que o valor distribuído para os demais tributos (IRPJ,
CSLL, COFINS, PIS e INSS) foi diferente e que teria restado o saldo devedor motivador da
exclusão.
19.
Quanto à distribuição de valores diferentes para os demais tributos, à toda
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.548 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723469/2015-70

evidência, é consequência do aumento da receita bruta informada na retificadora e na exclusão
do ISS, estranho seria se permanecesse o mesmo valor.
20.
Por outro lado, a diferença apurada, que coincide com o ISS informado na
declaração original e posteriormente zerada na declaração retificadora, não foi informada pela
DRF, permaneceu inconclusiva. Nessa linha, se tal diferença não teve uma análise conclusiva,
entendo que a inscrição em dívida ativa elencada pela r. decisão recorrida referente a tal
diferença não se sustenta. No mínimo teríamos uma diferença que não se sabe qual o valor, se for
o caso, afinal o valor total devido ao Simples Nacional apurado e recolhido tanto na declaração
original quanto na retificadora é o mesmo.
21.
A meu ver, de acordo com os dados constantes do autos, assiste razão à recorrente,
porquanto o débito ensejador da exclusão já teria sido recolhido no prazo legal, quando da
declaração original em 21/02/2013. Se havia saldo devedor diverso do apontado no relatório de
pendência após a apresentação da declaração retificadora, tal fato não constou do ADE.
22.
Nestes termos, o ato declaratório excludente deve ser cancelado e o contribuinte
permanecer no Simples Nacional.
Conclusão
23.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital